Tribunal: TJSP
Processo: 7001050-15.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto. Comportamento carcerário favorável, mas que não vincula o julgador. Ausência do requisito subjetivo e de exame criminológico. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Decisão mantida. Agravo improvido.